Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE MURO. PAGAMENTO PARCIAL. SERVIÇO PARCIALMENTE EXECUTADO. VALOR ADIANTADO DEVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. VALOR COMPLEMENTAR NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos deduzidos na inicial e procedente o pedido contraposto para condenar o ora recorrente a pagar ao réu o montante de R$ 4.450,00, a título de contraprestação pelos serviços prestados pelo réu ao autor.
2. Em razões recursais, o autor postula a reforma da sentença a fim de que o réu seja condenado ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao ressarcimento da quantia de R$ 11.800,00, referente ao serviço pago que não teria sido prestado pelo réu. Requer, outrossim, seja julgado improcedente o pedido contraposto deduzido pelo réu, diante da falta de comprovação dos danos materiais apontados na contestação.
3. Na espécie, restou incontroverso que o autor firmou contrato com o réu para prestação de serviços referentes à reforma da entrada da casa do réu, com execução de serviço de muro, portão, quadro da CEB e da CAEBS, interfone e portão automático.
4. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente a nota fiscal, vídeos, áudios e fotos juntados com a inicial e com a contestação, verifica-se que o serviço fora parcialmente executado pelo réu, bem como que a rescisão do negócio entre as partes se deu a pedido do autor, consoante se infere do áudio constante ao ID 31384661.
5. Nesse contexto, não prospera o pedido inicial de que seja devolvido o valor adimplido pelo autor, uma vez ter restado comprovado que houve parcial – e considerável – prestação dos serviços pelo réu e que o desfazimento da relação jurídica decorreu da manifestação de vontade do autor, a justificar o pagamento do montante adiantado (R$ 11.800,00).
6. Não se identifica, outrossim, qualquer situação capaz de configurar dano moral indenizável, sendo que, analisados os elementos de prova produzidos no feito, sequer é possível falar em inadimplemento contratual.
7. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
8. Por outro lado, assiste razão ao recorrente no que tange à ausência de provas aptas a embasar a procedência do pedido contraposto. Não há elementos que permitam concluir que mais de 85% (oitenta e cinco por cento) do serviço contratado já havia sido executado, como alega o réu, tampouco foram juntados aos autos os recibos de pagamento dos funcionários discriminados na contestação, tendo o réu se limitado a apresentar os valores na peça de defesa.
9. Nesse contexto, verifica-se que o réu (peticionante contraposto) não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito vindicado em pedido contraposto (art. 373, I, do CPC), razão pela qual não se mostra devido pagamento complementar a ser realizado pelo autor.
10. Nesse cenário, merece parcial reparo a sentença vergastada a fim de que o pedido contraposto seja também julgado improcedente.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido contraposto, mantida a improcedência do pleito autoral.
12. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.